Tribunal: TJSP
Processo: 1000680-97.2017.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Coletivo por adesão. Resilição por parte da operadora. Ausência de oferta de planos similares, ou individual, para migração dos usuários. Resilição abusiva. Obrigação de oferta de planos similares sem obrigação de manter o preço do plano anterior. Dano moral inexistente. A negativa de oferta de planos similares não teve o efeito de abalar o estado biopsíquico da parte,

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Coletivo por adesão. Resilição por parte da operadora. Ausência de oferta de planos similares, ou individual, para migração dos usuários. Resilição abusiva. Obrigação de oferta de planos similares sem obrigação de manter o preço do plano anterior. Dano moral inexistente. A negativa de oferta de planos similares não teve o efeito de abalar o estado biopsíquico da parte, configurando mero aborrecimento. Indenização afastada. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.